Tribunal: CARF
Processo: 13502.902633/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.902633/2012-97
ACÓRDÃO
3301-014.013 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN.
INCIDÊNCIA DA SELIC. SÚMULAS CARF.
CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.013 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.011, de 16 de abril de 2024, prolatado no julgamento
do processo 13502.902636/2012-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório DRJ:
(..) DD o qual concluiu que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP [...]. Não
homologou a compensação declarada no seguinte PER/DCOMP: [...]. E, ainda, que
não há valor a ser restituído/ressarcido para o pedido de
restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP: [...].
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal, narra os procedimentos de
fiscalização, expõe as razões que fundamentaram a decisão, indica os itens
glosados para cada mês em quadros, detalhando o motivo da glosa e a
fundamentação legal. Vide os principais pontos:
03. No bojo da presente ação fiscal, os Pedidos de Ressarcimento (PER)
Eletrônicos a ela relacionados, transmitidos pelo interessado, foram distribuídos
para Auditoria Manual na interface própria do Sistema de Controle de Créditos e
Compensações - SCC, administrado pela RFB, estando a eles vinculadas
Declarações de Compensação (DCOMP), por meio das quais a empresa supra
qualificada pretendeu utilizar créditos próprios, oriundos da sistemática de
apuração da Contribuição para o PIS e da COFINS no regime não cumulativo,
vinculados às Receitas de Exportação, referentes ao [...] trimestres de [...],
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.013 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
3
conforme disposto abaixo, para compensação com débitos próprios referentes a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
(...)
05. Em razão da instauração do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF - F) n°
05.1.04.00-2012-00168-3, lavrei, no âmbito da Seção de Fiscalização - SAFIS da
DRF Camaçari-BA, em 21/11/2012, Termo de Início do Procedimento Fiscal, com
ciência por via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR), em 29/11/2012,
instando o contribuinte a apresentar, num prazo de 20 (vinte) dias, relativamente
aos 1° ao 4° Trimestres de 2008, os seguintes documentos:
Livros Registro de Entradas e Registro de Saídas abrangendo os períodos em
análise (Em arquivo
PDF);
Balancetes mensais dos períodos em análise (Em arquivo PDF);
Estatuto consolidado e última Ata da Assembléia Geral;
Procuração do representante e cópia de RG;
Notas Fiscais de Entrada, correspondentes aos períodos em análise, referentes às
aquisições: dos Bens Utilizados como Insumos, Serviços Utilizados com Insumos e
das Despesas de Energia Elétrica, conforme DACON ativo (Em arquivo PDF),
acompanhadas de planilha na qual devem ser indicados: n° da NF, fornecedor do
insumo, CNPJ do fornecedor, CFOP, data da entrada do insumo, descrição do
insumo, valor contábil da NF e IPI incidente (se for o caso), Obs.: Com somatório
dos valores ao final de cada item e agrupados por mês de apuração dos períodos
em análise;
Descrição Detalhada do processo produtivo da empresa, informando os insumos
utilizados em cada etapa de produção. Indicar a função de cada insumo que
compôs os créditos indicados na linha 02, das Fichas 06A (PIS) e 16A (Cofins), do
DACON, supostamente aplicados no processo produtivo;
Relativamente aos serviços utilizados como insumos [créditos indicados na linha
03, das Fichas 06A (PIS) e 16A (Cofins), do DACON], indicar/demonstrar, mediante
documentação hábil e idônea, a sua efetiva aplicação na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda;
Relativamente aos bens do ativo imobilizado [créditos indicados na linha 10, das
Fichas 06A (PIS) e 16A (Cofins), do DACON], apresentar notas fiscais de aquisição
(Em arquivo PDF); bem como planilha informando a composição dos valores
indicados no DACON, agrupados por mês de apuração dos períodos em análise, na
qual devem ser indicados: n° da NF, fornecedor do bem, CNPJ do fornecedor,
CFOP, classificação fiscal do bem (NCM), data da entrada e da incorporação do
bem, descrição do bem, valor contábil da NF, e IPI incidente (se for o caso).
Demonstrar, ainda, por meio de documentação hábil e idônea, a sua efetiva
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.013 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
4
imobilização, bem como utilização na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda;
Relativamente a Receita de Vendas no Mercado Interno de Produtos de
Fabricação Própria excluída da base de cálculo da contribuição, conforme linha
04, das Fichas 07A (PIS) e 17A (Cofins), do DACON, indicar a fundamentação legal
aplicada ao caso;
Indicar a composição das receitas financeiras e outras receitas, constantes das
Fichas 07A (PIS) e 17A (Cofins), do respectivo DACON (se for o caso);
Relativamente às Receita de Vendas de Bens e Serviços - Alíquota de 1,65% (PIS) e
7,6% (Cofins), Receita Tributada à Alíquota Zero e Receita Sem Incidência da
Contribuição - Exportação solicita-se planilha, na qual devem ser indicados: n° da
NF, Nome adquirente, CNPJ do adquirente, CFOP, data da saída, descrição do
produto, valor contábil da NF, e n° do Registro de Exportação (se for o caso);
Em 18/12/2012, o contribuinte protocolou petição requerendo a juntada de
documentos (tanto em "papel", quanto em "arquivos digitais - CD"), dentre os
quais destacam-se (documentação em papel): Procuração Pública do 1° Ofício de
Notas de Camaçari (BA), datada de 19/10/2012; Procuração por Instrumento
Particular, datada de 31/01/2012 e vigência até 31/01/2013; Ata de Reunião do
Conselho de Administração realizada em 31/01/2012; Ata de Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária realizada em 30/04/2011; Anexo I (à esta última) -
Estatuto Social Consolidado e Cópia autenticada de documento de identidade do
Procurador signatário da Petição; bem como (arquivos digitais): Livros Registro
de Entradas e Registro de Saídas (Jan. a Dez./2008); Balancetes Mensais (Jan. a
Dez./2008); Descrição do Processo Produtivo da Empresa; Planilhas identificadas
como "Item
9 parte 1 - Quantificação Crédito de PIS e COFINS nas Entradas de Imobilizado
2004_2005_Valores DACON", "Item 9 parte 2 - Cálculo Ajuste PIS e COFINS
Imobilizado" e "Item 10 11 - Apuração do Crédito e Débito do PIS e COFINS para
DACON 2008 rascunho".
Os documentos foram apresentados no intuito de atender, parcialmente, o
quanto requerido no Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), tendo a
empresa solicitado dilação de prazo, por mais 20 (vinte) dias, para
providenciar os demais itens (documentos) requeridos. Ressalte-se ter sido
deferida a prorrogação de prazo solicitada.
Em 08/01/2013, o contribuinte protocolou petição, requerendo nova prorrogação
de prazo, por mais 10 (dez) dias, para apresentação dos itens considerados, no
seu entender, faltantes, quais sejam, o (5), (6), (8) e (12) do TIPF. Mais uma vez, o
referido pedido de prorrogação foi deferido.
Na sequência, o contribuinte protocolou , em 18/01/2013, petição na qual requer
a juntada de "arquivos digitais em CD", os quais, supostamente, teriam o condão
de atender o quanto requerido nos itens (5) e (6) do TIPF. Entretanto, pôde-se
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.013 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
5
constatar, de imediato, que o CD continha, basicamente: PASTA "Material de
Trabalho 2008", na qual foram apresentadas Planilhas Mensais (Excel), Jan. a
Dez./2008, contendo listagem de itens que teriam sido considerados na
composição dos créditos do PIS e da COFINS. Todavia, tais planilhas em nada
elucidavam a origem/natureza dos créditos apurados, uma vez que nelas continha
lançamento genérico do tipo "Entradas de faturas PIS a Recuperar". Ademais, o
CD continha, ainda, PASTA "Notas Fiscais de Insumo", na qual constavam pastas
mensais (Jan. a Set./2008), cujos arquivos eram do tipo "outlook", extensão MSG.
As impropriedades acima relatadas foram, imediatamente, repassadas ao
representante da empresa, Sr. José Luis Vieira de Araújo, o qual, reconhecendo os
equívocos cometidos, comprometeu-se encaminhar, com a maior brevidade
possível, as Planilhas Mensais revisadas, no que tange aos "Insumos" geradores
dos créditos do PIS e da COFINS, bem como as Planilhas de "Notas Fiscais de
Insumos" (arquivos em PDF).
Na data de 05/02/2013, o contribuinte apresentou CD contendo os Arquivos (em
PDF) das Notas Fiscais ("Insumos") referentes às aquisições que compuseram os
créditos do PIS e da COFINS apurados no período de janeiro a dezembro de 2008.
Em 07/02/2013, foi encaminhado e-mail à empresa, a/c do Sr. Luis Araújo,
Coordenador Fiscal da PJ, no qual foi anexada planilha, elaborada por esta
Fiscalização, confrontando as informações apresentadas pela PJ (de forma
sintética) na planilha "Item 10 11 - Apuração do Crédito e Débito do PIS e COFINS
para DACON 2008 rascunho.xls" (contida no CD entregue em 18/12/2012) com os
dados detalhados na planilha "Atendimento RFB fev2013 plan insumos 2008.xls "
(enviada pela empresa, por email, em 06/02/2013), requerendo fosse
apresentado, num prazo de 10 (dez) dias, os esclarecimentos necessários a fim de
dirimir as divergências detectadas, determinando, ainda, fosse promovida a
adequação das planilhas apresentadas.
Apesar do dilatado prazo já concedido para atendimento ao requerido no TIPF
(cuja ciência, lembre-se, deu-se desde de 29/11/2012), o contribuinte manteve-se
silente até 14/03/2013, quando, então, limitou-se a apresentar CD contendo
Planillhas (Excel), correspondentes, somente, aos meses de janeiro a maio de
2008, no formato das já entregues no CD de 18/01/2013, ou seja, listagem de
itens que teriam sido considerados na composição dos créditos do PIS e da
COFINS (insumos, energia elétrica e serviços), contendo, entretanto, lançamento
genérico do tipo "Entradas de faturas PIS a Recuperar". Ressalte-se, apenas, que,
em relação as planilhas entregues em 14/03/2013, o contribuinte acrescentou
"coluna" na qual consta o nome do FORNECEDOR do item.
Posteriormente, em 19/03/2013, em resposta ao e-mail enviado em 07/02/2013
(vide o consignado no parágrafo 12), o contribuinte encaminha mensagem por e-
mail, na qual anexa Planilhas (Excel) no mesmo formato das fornecidas em
14/03/2013, reproduzindo as dos meses de janeiro a maio/2008 e incluindo as
planilhas do período de junho a dezembro/2008, considerando, assim, que tal
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.013 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
6
providência teria promovido a adequação das informações anteriormente
apresentadas e a eliminação das divergências detectadas por esta Fiscalização.
Todavia, em mensagem enviada por esta Fiscalização, por e-mail, em 21/03/2013,
deixou-se registrado, em suma:
Em que pese o prazo transcorrido (até então quase 4 meses), as informações
prestadas não atendiam, de forma satisfatória, ao requerido no TIPF, uma vez que
as planilhas apresentadas não continham o CNPJ do Fornecedor, CFOP e, mais
importante, a Descrição do Insumo (item computado a título de creditamento),
tendo sido ressaltado, inclusive, que tal circunstância poderia comprometer a
convalidação dos créditos pleiteados;
Quanto à planilha de fevereiro/2008, em parte da listagem dos itens "Serviços
Utilizados como Insumos" sequer havia a indicação do "Fornecedor";
Ainda em relação a planilha de fevereiro/2008, considerando ter sido constatado,
na listagem dos "Serviços Utilizados como Insumos", lançamento no montante de
R$ 5.268.993,33, referente a "Crédito PIS Ref. Transporte de Cal J Angelo",
requereu-se justificar a sua natureza, bem como apresentar documentação fiscal
comprobatória da respectiva operação;
Em relação às aquisições efetuadas junto a empresa Copener Florestal, CNPJ n.°
15.692.999/0001-54 (madeira e outras, se houver), no período de janeiro a
dezembro de 2008, que tenham participação nos créditos pleiteados, apresentar
o correspondente documento fiscal, bem como documentação comprobatória do
efetivo pagamento.
Em resposta ao e-mail enviado em 21/03/2013, o contribuinte encaminha
mensagem, também por e-mail, em 26/03/2013 (1a Parte - doc. 1; 2a parte - doc.
2 e doc. 3), na qual esclarece o que se segue:
Em atendimento ao solicitado, a empresa apresentada planilha anexa (doc. 1),
contemplando as informações no que tange aos fornecedores dos serviços
utilizados como insumo, bem como a indicação do número do CNPJ dos mesmos;
Quanto ao lançamento no valor de R$ 5.268.993,33, informado no razão contábil
já entregue a Fiscalização, base de cálculo para o crédito de PIS/COFINS no valor
de
R$
487.381,90,
refere-se
a
saldo
credor
de
PIS/COFINS
não
contabilizado/utilizado em anos anteriores a 2008 (destaques nossos). A título
exemplificativo, faz juntar notas fiscais e planilhas (doc. 02) que demonstram a
origem do crédito do período, pelas quais se verifica que tratam-se de serviços de
transporte de insumo utilizado no processo produtivo da Companhia;
Quanto às aquisições efetuadas junto à empresa COPENER FLORESTAL LTDA no
período de janeiro a dezembro de 2008, a Requerente apresenta os documentos
fiscais correspondentes conforme anexo (doc. 03), comprovando a contabilização
do PIS/COFINS por parte da mencionada Empresa, e, consequentemente, o
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.013 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
7
respectivo direito aos créditos pleiteados pela adquirente do insumo (destaques
nossos).
17 Nesse ponto, merece destaque o fato de que nas Planilhas Mensais (Jan. a
Dez./2008), encaminhadas por e-mail, em 26/03/2013, contendo listagem dos
itens que teriam sido considerados na composição dos créditos do PIS e da
COFINS (insumos, energia elétrica e serviços), foi acrescentada, em relação às
planilhas de 19/03/2013, outra "coluna" na qual consta o CNPJ do FORNECEDOR
do item. Entretanto, cabe frisar que, mesmo nessa última versão das planilhas
apresentadas, o contribuinte deixou de atender o TIPF no que se refere, em
particular, a Descrição do Insumo (descrição do item computado a título de
creditamento).
Assim sendo, em que pese as dificuldades inerentes ao atendimento parcial do
requerido no TIPF, buscando dar continuidade à ação fiscal ora em comento, foi
feita uma confrontação das "Planilhas Mensais de Insumos" (insumos
propriamente ditos, energia elétrica e serviços), enviadas em 26/03/2013 (via e-
mail), com os arquivos digitais (em PDF) de Notas Fiscais relativas às aquisições
que compuseram os créditos do PIS e da COFINS, apurados no período de janeiro
a dezembro de 2008, conforme CD apresentado em 05/02/2013 (vide citação do
parágrafo 11), tendo, ainda, como "norte", a Descrição do Processo Produtivo da
Empresa, constante de CD apresentado em 18/12/2012 (vide, nesse sentido,
comentários do parágrafo 06).
A análise tratada no parágrafo anterior deu causa ao envio de e-mail, datado de
10/04/2013, no qual é apresentado Quadro de "Bens Utilizados como Insumos"
(Ano 2008), bem como solicitado "seja informado, de modo detalhado, em
qual(is) etapa(s) do Processo Produtivo são aplicados (consumidos) cada insumo
em questão, e/ou se aplicados (empregados) em equipamento(s) utilizados
essencialmente no Processo Produtivo do produto fabricado". Ademais, tendo
sido identificado que nas Planilhas de "Insumos" (créditos) constam relacionadas
"Despesas de Frete", foram requeridos esclarecimentos quanto ao motivo pelo
qual tais itens dariam direito a crédito.
Em 15/04/2013, o contribuinte encaminha resposta, também por e-mail, na qual
anexa arquivo denominado "Planilha Demonstrativa - Uso Insumo Processo
Produtivo.docx", onde consta o Quadro apresentado pela Fiscalização, acrescido
da coluna "Descrição do uso do insumo no processo /Justificativa para utilização
do crédito". Além disso, no e-mail em questão, o contribuinte cita jurisprudência
administrativa, transcrevendo ementa da Solução de Consulta n° 09, de
20/05/2006, 5a RF, DOU de 07.07.2006, no intuito de demonstrar o direito ao
cômputo de créditos decorrentes de despesas de frete relacionadas ao transporte
de insumos adquiridos para aplicação direta em seu processo produtivo. Ainda,
cita trecho do voto relator de Acórdão proferido pela Quarta Turma de
Julgamento da DRJ/SDR, em processo administrativo que é parte, a fim de
demonstrar o direito ao creditamento em relação a diversos itens aplicados na
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.013 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
8
etapa de "embalagem", os quais não seriam utilizados unicamente para o
acondicionamento e transporte do bem, tratando-se de elementos que, em face
da especificidade do processo produtivo, são imprescindíveis à venda e compõem
o produto final (Acórdão n.° 15-27.671) / Processo Administrativo n°
13502.000099/2005-53).
(...)
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado, pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil, parcialmente procedente:
Inconformada foi apresentado recurso, querendo reforma em síntese:
a) necessidade de observar o princípio da verdade material;
b) da existência do crédito utilizado na compensação;
c) dos créditos sobre insumos;
c.1) madeira de eucalipto;
c.2) combustíveis e lubrificantes;
c.3) insumos não identificados cujas notas fiscais ou CTRC foram apresentados;
c.3.1) produtos não identificados “sob a alegação de que não foi possível identificar
a natureza dos produtos adquiridos da MARKEM BRASIL COMÉRCIO MÁQUINAS, EVEREST
ELETRICIDADE e TORRES IND. COM. DE ETIQUET”
c.3.1) frete de produto não identificado;
d) serviços de insumo;
e) créditos sobre bens do ativo imobilizado;
f) da impossibilidade de glosa dos bens do ativo pela falta de documentos fiscais;
g) ilegalidade da incidência de juros e multa;
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DO CONCEITO DE INSUMO
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/COFINS não cumulativo, no
qual requer o aproveitamento de seu suposto crédito decorrente.
Pois bem!
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.013 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
9
No entanto, para o correto processamento deve esse processo ser
convertido em diligência diante do fato de observar o direito pleiteado da
legitimidade ativa para o pedido de ressarcimento, ademais, por conta do
conceito de insumo estabelecido no RESp n. 1.221.170/PR, vejamos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA
PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE
TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo
às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II,
da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos
a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.013 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
10
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos
na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA
NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial
em comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1)
“constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva”;b.2) “por imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637, de
2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância. Tese definida em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e recorrer com
fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN
n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 01/2014.
DA VERDADE MATERIAL
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo
no art. 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.013 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
11
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2000 COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas
dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A
busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O
direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
Numero da decisão:3201-005.819
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a
atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado.
A Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e
liquidez do crédito alegado, tais como notas fiscais e escrita contábil apta a
apurar a base de cálculo da contribuição Cofins do período de apuração
discutido.
Dessa forma, quanto a madeira de eucalipto teve o motivo a ausência de
documento (NFe).
Já os combustíveis e lubrificantes, teve uma parcela revertida, não
revertendo aqueles que não acompanhavam os documentos.
Os produtos não identificados “sob a alegação de que não foi possível
identificar a natureza foram revertidos os produtos da MARKEM BRASIL
COMÉRCIO MÁQUINAS.
No que tange a EVEREST ELETRICIDADE e TORRES IND. COM. DE ETIQUET,
não foram revertido por ausência de documentos, somente em recurso
voluntário é juntado uma nota fiscal, não tendo o condão de demonstrar
seu direito pleiteado, pois, não se sabe ao certo aonde seria utilizado.
Já em relação a uma parcela de frete de produto não identificado, foi
identificado em recurso voluntário, juntando uma série de notas fiscais, no
entanto, não consta data, local, cpf e por quem foi recebido, não fazendo
jus a tal pleito.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.013 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
12
Quanto ao serviço de insumo, nada colacionada para demonstrar seu
direito ao crédito.
Dessa forma, nego provimento aos pedidos por ausência de prova.
CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Assim constou no acórdão DRJ:
De fato, é inegável que uma planta industrial dispõe de bens depreciáveis,
mas, de acordo com a sistemática descrita nos incisos III do §1o e IV do
caput art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 (PIS não
cumulativo), e os mesmos dispositivos da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003 (incidência não cumulativa da Cofins), a pessoa jurídica pode
descontar créditos sobre a depreciação e amortização de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos
para utilização na produção de bens destinados à venda ou prestação de
serviços e exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no país.
Deste modo, é necessário se confirmar se os valores informados no DACON
atendem à legislação de regência, e, neste sentido, veja o trecho do Parecer
SARAC/DRF/CCI no 022/2011:
(...)
A manifestante alega que o indeferimento da restituição/compensação
viola o princípio da verdade material, mas em momento algum foram
trazidos aos autos elementos que efetivamente comprovassem o direito
requerido.
Repise-se que em se tratando de pedido de ressarcimento formulado pela
contribuinte, cabe a ela conservar os documentos necessários à
comprovação do direito pleiteado. Para se definir a regularidade dos
créditos relativos aos encargos de depreciação, é necessário aferir a
relação que os bens do ativo imobilizado têm com o processo produtivo da
pessoa jurídica e, ainda, identificar claramente os bens do ativo imobilizado
adquiridos no mercado interno e os oriundos do exterior (importados),
cabendo à contribuinte a apresentação de documentação individualizando
para cada bem do ativo permanente, de modo a serem verificadas as duas
condições mencionadas.
Embora a manifestante não tenha conseguido comprovar a exatidão dos
valores lançados no DACON, requer a realização de diligência para
confirmação dos valores por ela informados.
Por tais razões, nego provimento a este pleito.
ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.013 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902633/2012-97
13
Sobre o assunto, a matéria já encontra pacificada nesse CARF, vejamos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Assim nego provimento.
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 704
DF CARF MF
Original